Tribunal: TJDFT
Processo: 0749258-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749258-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PABLO OLIVEIRA SILVA REU: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por PABLO OLIVEIRA SILVA em face do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, visando à desconstituição do Acórdão no 1836298, proferido pela 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Apelação Cível no 0722769-83.2023.8.07.0001. O autor sustenta que foi aprovado no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (Código 103), regido pelo Edital no 01/2022 – ATUB, concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros. Após a realização das provas objetiva e discursiva, obteve nota final de 91,57 pontos, sendo convocado para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração. Alega que, embora tenha autodeclarado pardo, foi excluído da lista de candidatos aptos às vagas reservadas, sem fundamentação idônea por parte da banca examinadora, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Interpôs recurso administrativo, que foi indeferido sem justificativa específica. Posteriormente, ajuizou ação anulatória, obtendo decisão parcial que determinou apenas a reanálise do recurso, decisão mantida em grau recursal. Afirma que, em cumprimento à decisão judicial, a banca examinadora apresentou resposta ao recurso administrativo reconhecendo expressamente que o autor possui pele parda, mas, contraditoriamente, manteve o indeferimento, sem indicar critérios objetivos para tanto. Sustenta que essa manifestação configura prova nova, apta a alterar o resultado da lide, pois não existia à época do julgamento do acórdão rescindendo. Requer, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, a rescisão do acórdão mencionado, a concessão da justiça gratuita, e, em novo julgamento, a anulação do ato administrativo que o excluiu das vagas reservadas, assegurando-lhe o direito de concorrer como candidato negro, com nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelos incisos do art. 966 do CPC, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” A propósito, a Requerente sustenta que a ação rescisória é cabível com fundamento no art. 966, inciso VII do CPC/15, alegando que o acórdão rescindendo violou seu direito e a observância dos princípios constitucionais da igualdade, da legalidade e da segurança jurídica. No entanto, o Requerente não teve nenhum direito violado. Na verdade, a presente ação trata de medida desesperada para invalidar o trânsito em julgado do processo no 0722769-83.2023.8.07.0001. No caso em concreto, verifica-se que, na Ação no 0722769-83.2023.8.07.0001, o Requerente teve o pedido julgado parcialmente procedente apenas para “declarar a nulidade do Ato Administrativo que rejeitou o recurso interposto pelo autor contra o resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Fazenda do DF e para determinar que a ré aprecie o recurso no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Não obstante isso, teve negado o pedido de “inclusão na lista de candidatos aprovados na condição de negro/pardo”. Ora, na decisão rescindenda, foi rejeitado o pleito do autor que visava ao reconhecimento de sua condição como pessoa parda ou negra, com a finalidade de assegurar sua permanência na lista de classificação destinada a candidatos autodeclarados negros e pardos. Além disso, cumpre salientar que o art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece como hipótese de rescindibilidade a obtenção, após o trânsito em julgado, de prova nova cuja existência era ignorada ou da qual não se pôde fazer uso, desde que seja capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor. Ao analisar os autos do processo no 0722769-83.2023.8.07.0001, verifica-se que o requerente tomou ciência da resposta da banca examinadora em 30/07/2024, conforme sua própria alegação nesta petição inicial. Entretanto, o trânsito em julgado da decisão ocorreu apenas em 07/09/2024. Tal circunstância evidencia que a alegada prova não se enquadra na previsão legal, pois foi conhecida antes da formação da coisa julgada, afastando a incidência do dispositivo invocado. Nesse contexto, ao contrário do que alega a Requerente, verifica-se que não houve ofensa a princípios constitucionais da igualdade, da legalidade e da segurança jurídica, tendo os autos da tramitado nos termos legais. Também não houve mínima demonstração de violação do direito de ampla defesa e contraditório do ora Requerente. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT e do c. STJ é uníssona quanto a este ponto. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI. ERRO DE FATO INEXISTENTE. MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quebra da coisa julgada é medida excepcional à luz da garantia de segurança do sistema jurídico constitucional. Advirto que ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. Assim, de regra, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo, porquanto a propositura de ação rescisória não impede a execução definitiva do julgado rescindendo, consoante previsão legal dos artigos 475-I, § 1o, primeira parte c/c artigo 489, primeira parte, ambos do CPC. 2. A ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, somente é cabível se houver manifesta afronta à ordem jurídica, ou seja, a alegada ofensa deve ser constatável pelo mero exame das questões jurídicas, considerando-se como premissa os fatos já definidos no processo, o que não se verifica no caso em apreço. 3. Considerando-se que tais alegações já foram objeto de apreciação em demasia na ação originária, inclusive nas instâncias superiores, estando à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n.995357, 20160020125435ARC, Relator: SILVA LEMOS 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 207/208) grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Do cotejo entre o acórdão rescindendo e os argumentos apresentados na ação rescisória, infere-se que aludido instrumento é mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento, em evidente maltrato ao ordenamento legal, pois a tal desiderato não se presta a presente via, mormente por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Precedentes: EDcl na AR 5.553/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 1/6/2015; AR 4.176/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1/7/2015; AR 4.000/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 2/10/2015; AgRg na AR 3.867/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 19/11/2014; AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 19/8/2014. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt na AR 5.791/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017) grifo nosso Inexistente fundamentação em violação a direito constitucional ou produção de prova nova a ensejar a procedência do pedido rescisório. Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à parte Requerente. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador